Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-71.2019.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002671-71.2019.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é embargante IVAN
DAS NEVES CORDEIRO SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002671-71.2019.8.26.0338/50000 -Voto no 10.855
2
Embargos de Declaração Cível no 1002671-71.2019.8.26.0338/50000
Embargante: Ivan das Neves Cordeiro Sobrinho
Embargado: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
Comarca:Mairiporã
Juiz 1o Grau: Daniela Aoki de Andrade Maria
Voto no 10.855
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão – Omissão
inexistente – Verba honorária que deve ser fixada por equidade,
tendo em vista o significativo valor atribuído à causa e a reduzida
complexidade da demanda - Embargos com objetivo de
modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais quer o
embargante ver sanada omissão que entende existir no v. acórdão
embargado. Sustenta que o acórdão foi omisso na apreciação dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que o art. 85, §2o, do CPC
é taxativo em consignar um limite para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais, entretanto, a referida norma não foi observada. Afirma
que o art. 85, § 8o do CPC deve ser aplicado de forma excepcional,
apenas nas causas “em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Alega
que a redação não comporta redução dos honorários advocatícios,
quanto mais se balizada pelo § 2o, do CPC, que fixa o mínimo de 10% de
honorários sucumbenciais. Alega, ainda, que a aplicação restritiva foi
acolhida pela I Jornada de Direito Processual ou Conselho da Justiça
Federal, conforme Enunciado 06: “A fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses
previstas no § 8o, do art. 85 do CPC”.
Sustenta que a decisão considerou o valor da causa no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002671-71.2019.8.26.0338/50000 -Voto no 10.855
3
de R$ 139.889,20 como um valor alto, deste modo, arbitrou os honorários
por equidade. Assim, considerando-se que o valor não é nem vultoso, nem
diminuto, não seria o caso de se aplicar a equidade.
Pretende sejam fixados os honorários advocatícios nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, no importe mínimo de 11% calculados sobre o valor
atualizado da ação.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (cf. certidão de
fls. 13).
É o relatório.
Cuida-se de embargos declaratórios com a finalidade de alteração
do julgado.
Não há que se falar em omissão na apreciação da causa.
O v. acórdão embargado declinou expressamente as razões que
levaram ao provimento do recurso, bem como com a fixação da
sucumbência por equidade.
Isso porque, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$
139.889,20) e a baixa complexidade da demanda, os honorários devem
ser fixados em atenção ao princípio da razoabilidade, justificando-se o
arbitramento da verba honorária por equidade, conforme recente
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE REFORMA. MAJORAÇÃO
PARA 1% DO VALOR DA CAUSA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às
instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e
avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes
nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002671-71.2019.8.26.0338/50000 -Voto no 10.855
4
ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Da mesma forma,
convencionou esta Corte que a desproporção entre o valor da causa e o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota,
necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que
deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do
trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu
cliente. 3. Todavia, a jurisprudência tem superado o óbice da Súmula n. 7
do STJ para, atendendo ao princípio da razoabilidade, considerar irrisórios
ou ínfimos os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% do
valor da causa. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1547283/RN,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe 23/08/2019).
Nada mais, portanto, há a acrescentar.
Manifesta o embargante, inconformismo, o que não pode ser objeto
de embargos de declaração.
Daí a rejeição dos embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator